Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710220-84.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA., LIOMAR NEVES DE SOUSA APELADO: LIOMAR NEVES DE SOUSA, ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de apelações, interpostas pelo autor, LIOMAR NEVES DE SOUSA, e pela ré, ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA., contra sentença proferida na ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Na inicial, o autor requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos devido à prescrição e a cessação das cobranças sob pena de multa. Narrou que, em 2016, utilizava linhas de crédito com Riachuelo e Sorocred. Devido ao desemprego, enfrentou dificuldades financeiras e não conseguiu manter os pagamentos. As dívidas foram incluídas nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe diversos transtornos. Alegou cobrança de dívidas prescritas, vencidas há mais de cinco anos. Afirmou ser proibida a cobrança de títulos prescritos. Destacou a impropriedade das cobranças realizadas, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente (ID 63827787). Na sentença, os pedidos autorais foram julgados procedentes para: (i) declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos; e (ii) determinar à ré que se abstenha de cobrá-los por qualquer meio, judicial ou extrajudicial, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Com base no princípio da causalidade, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 2.000,00, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça (ID 63828485). As partes apelaram. O autor pede a reforma da sentença quanto aos honorários, afastando a aplicação do princípio da causalidade. A ré pede a reforma da sentença para extinguir a ação, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual ou para julgar improcedentes os pedidos do autor (ID 63828488 e 63828493). Contrarrazões (ID 65503240). É o relatório. Decido. Em 11/6/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais n. 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema n. 1264, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela suspensão, sem exceção, da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da mesma questão jurídica e tramitem no território nacional, tal como o caso dos autos, conforme o art. 1.037, II, do Código de Processo Civil (CPC). Ante o exposto, suspendo o processo até que seja firmada a tese no Tema Repetitivo n. 1264 do STJ. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2024 13:35:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador